Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-60.2025.8.11.0036
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000133-60.2025.8.11.0036
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO MOTOR. VEÍCULO ANTIGO VENDIDO COMO REPASSE. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de concessionária de veículos, para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da propriedade do veículo e, no mérito, afastar a responsabilidade da fornecedora quanto aos defeitos mecânicos apresentados pelo automóvel adquirido.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária à comprovação do vício oculto; (ii) reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora pela existência de vício oculto no motor do veículo; (iii) declaração de nulidade do termo de responsabilidade firmado, por configurar cláusula abusiva de exoneração de garantia legal; (iv) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; (v) condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes ao pedido de transferência da propriedade do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a responsabilidade da fornecedora por defeitos apresentados em veículo usado, com elevado tempo de fabricação, vendido na condição de repasse; (iii) examinar a validade do termo de responsabilidade firmado entre as partes; (iv) aferir a caracterização de vício oculto preexistente à compra; (v) verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis; (vi) avaliar a distribuição da sucumbência quanto ao pedido de transferência da propriedade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a concessão de prova testemunhal quando a matéria se resolve predominantemente no plano jurídico.
5. A aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer de forma mitigada em hipóteses de compra e venda de veículos usados, com elevado tempo de fabricação, levando-se em consideração a idade do bem, sua condição de venda e o comportamento das partes.
6. A aquisição de veículo na condição de repasse impõe ao comprador dever acrescido de cautela, exigindo-lhe a realização de vistoria prévia por mecânico de confiança ou empresa especializada, antes da concretização do negócio.
7. A ausência de realização de vistoria prévia pelo adquirente de veículo usado, antigo, vendido na condição de repasse e com desconto significativo, caracteriza negligência e assunção voluntária dos riscos inerentes ao negócio jurídico.
8. A inversão do ônus da prova não tem o condão de transferir ao fornecedor os riscos livremente assumidos pelo consumidor ao celebrar negócio jurídico envolvendo veículo antigo, vendido como repasse, sem vistoria prévia e com ciência expressa das condições da venda.
9. Inexiste violação ao dever de informação quando a venda é realizada no estado em que o veículo se encontra, típica de repasse, e não há prova de que o fornecedor tivesse ciência prévia do vício alegado ou tenha omitido informação relevante.
10. Dissabores inerentes às relações contratuais envolvendo veículos usados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e não caracterizam dano moral indenizável, especialmente quando ausente prova de conduta ilícita, abusiva ou desidiosa por parte do fornecedor.
11. Havendo sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que impõe à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, § 11, 98, § 3o, e 355, I; CDC, arts. 6o, VIII, 12, 13, 14, § 4o, e 24.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 0011975-11.2015.8.11.0002, ApCiv 1019327-82.2024.8.11.0003, ApCiv 1002020-06.2021.8.11.0041, ApCiv 1001781-95.2021.8.11.0010, ApCiv 0002639-88.2018.8.11.0030.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-60.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEOFILO FRAGA DE CARVALHO - CPF: 580.498.861-15 (APELANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), FAUSTINO E SESTARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.694.635/0001-05 (APELADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO MOTOR. VEÍCULO ANTIGO VENDIDO COMO REPASSE. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de concessionária de veículos
, para reconhecer
a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da propriedade do veículo e, no mérito, afast
ar
a responsabilidade da fornecedora quanto aos defeitos mecânicos apresentados pelo automóvel adquirido
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária à comprovação do vício oculto;
(
ii
)
reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora pela existência de vício
oculto no motor do veículo;
(
iii
)
declaração de nulidade do termo de responsabilidade firmado, por configurar cláusula abusiva de exoneração de garantia legal;
(
iv
)
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;
(v)
condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes ao pedido de transferência da propriedade do veículo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(
ii
)
analisar a responsabilidade da fornecedora por defeitos apresentados em veículo usado, com elevado tempo de fabricação, vendido na condição de repasse;
(
iii
)
examinar a validade do termo de responsabilidade firmado entre as partes;
(
iv
)
aferir a caracterização de vício oculto preexistente à compra;
(v)
verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis;
(vi)
avaliar a distribuição da sucumbência quanto ao pedido de transferência da propriedade do veículo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a concessão de prova testemunhal quando a matéria se resolve predominantemente no plano jurídico.

5
.

A aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer de forma mitigada em hipóteses de compra e venda de veículos usados, com elevado tempo de fabricação, levando-se em
consideração a idade do bem, sua condição de venda e o comportamento das partes
.

6.

A aquisição de veículo na condição de repasse impõe ao comprador dever acrescido de cautela, exigindo-lhe a realização de vistoria prévia por mecânico de confiança ou empresa especializada, antes da concretização do negócio
.

7
.
A ausência de realização de vistoria prévia pelo adquirente de veículo usado, antigo, vendido na condição de repasse e com desconto significativo, caracteriza negligência e assunção voluntária dos riscos inerentes ao negócio jurídico.

8.
A inversão do ônus da prova não tem o condão de transferir ao fornecedor os riscos livremente assumidos pelo consumidor ao celebrar negócio jurídico envolvendo veículo antigo, vendido como repasse, sem vistoria prévia e com ciência expressa das condições da venda
.

9.
Inexiste violação ao dever de informação quando a venda é realizada no estado em que o veículo se encontra, típica de repasse, e não há prova de que o fornecedor tivesse ciência prévia do vício alegado ou tenha omitido informação relevante.

10.
Dissabores inerentes às relações contratuais envolvendo veículos usados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e não caracterizam dano moral indenizável, especialmente quando ausente prova de conduta ilícita, abusiva ou desidiosa por parte do fornecedor.

11.
Havendo sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que impõe
à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 85, § 11, 98, § 3o, e 355, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 12, 13, 14, § 4o, e 24
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
0011975-11.2015.8.11.0002,
ApCiv
1019327-82.2024.8.11.0003,
ApCiv
1002020-06.2021.8.11.0041,
ApCiv
1001781-95.2021.8.11.0010,
ApCiv
0002639-88.2018.8.11.0030.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo autor

TEOFILO FRAGA DE CARVALHO
contra a sentença d
e improcedência d
o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n. 1000133-60.2025.8.11.0036,
ajuizada em face de
FAUSTINO E SESTARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

Na
petição inicial
,
o autor
expôs
ter adquirido, em 10
/
outubro
/
2024, o veículo Fiat/Uno Way 1.0, ano 2010/2011, placa NUA3J16, pelo valor de R$ 19.900,00
(dezenove mil e novecentos reais)
.

Sustent
ou
que, aproximadamente um mês após a compra, o veículo apresentou falha repentina no motor,
o que demandou
retífica.

Aduz
iu
que a requerida
se
recusou a arcar com os reparos, e, diante da necessidade do veículo para tratamento médico em Rondonópolis/MT, teve de custear o serviço, no importe de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais
) – dos quais
R$ 1.500,00
se referem à
retífica, R$ 2.300,00
ao
serviço mecânico e R$ 3.220,00
às
peça
s necessárias –
, utilizando economias destinadas ao tratamento e contraindo dívida no cartão de crédito.

Pontu
ou
, também,
que a requerida não providenciou a autorização para transferência da propriedade do veículo.

Invoc
ou
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e

d
a inversão do ônus da prova.

Defende
u
a ocorrência de vício oculto no motor do veículo

e a responsabilidade objetiva da fornecedora, com fulcro nos
arts
. 12 e 13 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e na teoria do risco da atividade.

Assever
ou
que a recusa injustificada da requerida em solucionar o problema, somada à frustração das legítimas expectativas do consumidor e aos transtornos suportados com a interrupção do uso do bem
,
configuraria
danos morais indenizáveis.

Sustent
ou
, ainda, que a requerida teria agido com má-fé ao fazê-lo assinar
um
“
T
ermo de
R
esponsabilidade” com o propósito de se eximir de obrigações previstas no C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, bem como teria violado o dever de informação,
na medida em que
não
teria esclarecido
adequadamente o estado do veículo no momento da venda.

Postul
ou
a
concessão da

gratuidade da justiça
e da tutela de urgência
, para que fosse determinada a expedição de
autorização para transferência da propriedade
do automóvel pela requerida.

No mérito, pugnou pela
confirmação da liminar e pela
condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais)
a título de danos materiais, e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais (id.
321999477
).

A justiça gratuita foi
concedida, mas a tutela de urgência foi indeferida
(id.
321999498
).

Na

contestação
, a requerida
alegou
que o veículo, fabricado em 2010/2011, foi vendido com mais de dez anos de uso, na condição de
“
repasse
”
, com desconto de R$ 7.982,00
(sete mil, novecentos e oitenta e dois reais)
.

Afirmou que
o autor assinou
o
“
Termo de Responsabilidade
”
,

que

o
isentava de qualquer garantia e o responsabilizava por eventuais defeitos,

o que
configura
ria
ciência do adquirente e afasta
ria
a responsabilidade do vendedor
, especialmente porque não teria sido impugnado.

Salientou que o autor, após adquirir um carro de mais de 14 (quatorze anos) e assinar o
“
Termo de Responsabilidade
”
, deveria tê-lo levado a um mecânico de sua confiança para fazer vistoria.

Rechaçou
a alegação
de vício oculto,
sob ao argumento
que o autor não produziu prova nesse sentido, e arguiu que a alegação de não transferência do veículo
seria
inverídica, apresentando CRLV que comprova a transferência do veículo para o nome do autor

(id.
321999866
).

Na
impugnação
à contestação
,
o autor
reiterou suas alegações e sustentou que
que o
“
Termo de Responsabilidade
”

seria
abusivo e nulo de pleno direito, por tentar exonerar o fornecedor da garantia legal.

Impugnou o suposto desconto de R$ 7.982,00
(sete mil, novecentos e oitenta e dois reais)
, informando que o preço médio do veículo, conforme tabela FIPE na época, era de R$ 23.659,00
(vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais)
, resultando em um desconto real de R$ 3.759,00
(três mil, setecentos e cinquenta e nove reais)
, o que descaracteriza
ria
a condição de
“
repasse
”
sem abatimento significativo.

Afirmou que a transferência do veículo só ocorreu em 17
/
março
/20
25, após a citação da requerida,
razão pela qual pugnou
pela condenação desta aos honorários sucumbenciais em relação a este pedido.

Requereu a produção de prova testemunhal e documental para comprovar o vício oculto
, bem como a procedência dos pedidos da inicial

(id.
321999872
).

Na

sentença
o Juízo de origem

julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, declarou a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo, diante da comprovação de sua efetivação em 17/
março
/2025.

No mérito, afastou a responsabilidade da requerida
, sob o fundamento de
que, embora reconhe
cida
a relação de consumo, o autor adquiriu conscientemente um veículo usado (fabricado em 2010/2011), com mais de dez anos de uso, na condição de
“
repasse
”,
e assinou um termo de responsabilidade que expressamente o isentava de garantia.

Salientou que a jurisprudência mitiga a regra do art. 24 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
para veículos com considerável tempo de uso, especialmente quando adquiridos nessas condições, e que era ônus do comprador realizar vistoria prévia.

Entendeu que o problema no motor se trata de deterioração natural pelo tempo e uso, não de vício oculto propriamente dito.

Apontou a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (preexistência do vício oculto) por parte do requerente, a despeito da inversão do ônus da prova.

Por fim, considerou que os danos morais configuram mero aborrecimento
e c
ondenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida

(id.
321999884
).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa
, sob o argumento de
que, apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal e documental, o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Alega que a matéria em discussão não se restringe a questões de direito, e que a prova testemunhal é imprescindível para elucidar a preexistência ou não do vício oculto, bem como para verificar se o defeito decorre de desgaste natural.

A
duz que o Juízo singular negou a prova e, em seguida, julgou
improcedentes os pedidos
pela ausência dela,
o que configuraria
violação ao
venire
contra
factum

proprium
.

No mérito, argumenta que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, ao exigir do consumidor a comprovação da preexistência do vício.

Reafirma a responsabilidade objetiva da apelada, a nulidade do
“
Termo de Responsabilidade
” e a ausência

d
a condição de
“
repasse
”
do veículo
.

Quanto ao vício, assevera que a necessidade de retífica do motor após apenas um mês de uso não pode ser caracterizada como mero desgaste natural, mas sim como vício oculto grave, preexistente à compra, que comprometeu a funcionalidade do bem e gerou a frustração da expectativa legítima do consumidor.

Reitera
a configuração de danos morais
indenizáveis
.

Postula

o reconhecimento d
a nulidade da sentença
ou
a procedência dos pedidos iniciais, com a
condenação d
a apelada ao pagamento
d
e
R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais)
por danos materiais, R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais
, além das custas processuais e honorários advocatíci
os
, incluindo os referentes ao pedido de transferência veicular (
id.
321999885
)
.

Nas
contrarrazões
,
a apelad
a
alega
, preliminarmente,
a inexistência de cerceamento de defesa
, sob o fundamento de
que o magistrado pode indeferir provas inúteis e que a controvérsia seria documental/técnica,
de modo que
a prova testemunhal
não seria
apta a comprovar vício mecânico preexistente.

Salienta que o apelante não apresentou laudo técnico ou perícia, e que o
“
Termo de Responsabilidad
e”
assinado pelo autor é prova documental formal e inequívoca que elide a pretensão de prova testemunhal.

No mérito, defende a inexistência de vício oculto e a validade da venda na modalidade de
“
repasse
’
, com assinatura de termo de responsabilidade.

Aduz a ausência de nexo causal e a improcedência dos danos materiais, pois o apelante não comprovou a preexistência do problema ou que este decorreu de ato da apelada.

Argumenta que as despesas foram assumidas unilateralmente, sem prévia notificação à vendedora, em violação ao dever de cooperação e à boa-fé objetiva.

Destaca que o desconto de mais de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
foi devidamente comprovado pelo Termo de Responsabilidade.

Assevera
que o consumidor tinha o dever de mitigar o prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
)
e que “
a opção por reparar
de imediato, às suas
expensas e sem ciência

da ré, não transfere automaticamente o dispêndio para a vendedora
”.

Considera inexistentes os danos morais indenizáveis, caracterizando os desconfortos como mero aborrecimento
.

Quanto à perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, ratifica que o CRLV-e comprova a transferência do veículo em 17/
março
/2025, o que extingui
ria
o interesse processual.

Requer a
manutenção da sentença e a
majoração dos honorários advocatícios
(id.
321999889
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

O cerne da controvérsia consiste em definir se o defeito apresentado no motor do veículo
adquirido pelo autor
, aproximadamente um mês após a aquisição, caracteriza vício oculto preexistente à compra, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora, não obstante tratar-se de veículo usado, vendido sob a alegada condição de “repasse” e acompanhado de “Termo de Responsabilidade
”.

Todavia, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida
.

Embora o apelante alegue que o julgamento antecipado da lide
teria configurado
cerceamento de defesa
, não lhe assiste razão.

De acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a suficiência do acervo probatório para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta da necessidade e imprescindibilidade da prova requerida, não sendo suficiente a simples postulação genérica de dilação probatória.

Confira-se
:

“
(...)
A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo certo que ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
(...)
” (
TJMT,
ApCiv
0011975-11.2015.8.11.0002,
r
el
a
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/11/2025).

No mesmo sentido,
também
é assente que
não há cerceamento de defesa quando
, diante de uma
controvérsia predominantemente jurídica
,
o magistrado
entende pela
suficiência do acervo documental

e
indefere
a
produção de prova oral que se mostra irrelevante

(TJMT,
ApCiv
1019327-82.2024.8.11.0003,
r
el
a
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

Na hipótese
, embora o apelante tenha requerido a produção de prova testemunhal, especialmente o depoimento do mecânico responsável pelos reparos realizados no veículo,
esse
meio de prova
não se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia.

É certo que, em tese, o profissional mecânico pode deter conhecimento técnico acerca do funcionamento e das condições do veículo
quando
lhe foi apresentado.

Todavia, no caso concreto, o depoimento pretendido teria alcance limitado, restringindo-se à descrição do estado do automóvel quando levado à oficina e aos serviços então executados, não se mostrando apto a, por si só, dirimir a controvérsia jurídica posta nos autos.

Isso porque o ponto central da demanda não reside propriamente na constatação da existência de defeito no motor
–
fato, inclusive, incontroverso
–
, mas sim na definição acerca da responsabilidade da concessionária à luz das circunstâncias específicas da contratação, notadamente a aquisição de veículo antigo, na condição de repasse, sem vistoria prévia e com expressivo abatimento no preço.

R
essalt
a
-se, inclusive, que o próprio autor, ao se manifestar sobre a produção da prova requerida, consignou que o objetivo do depoimento seria “
relatar a situação do veículo quando foi levado à oficina mecânica, bem como ratificar que o vício no motor não era aparente ou de fácil constatação
”,
o que não se confunde com prova pericial destinada a apurar a origem, a causa e o momento de surgimento do defeito.

A prova tecnicamente adequada para esse fim seria a perícia mecânica no veículo, a qual não foi oportunamente requerida,
não sendo
possível
suprir
a
ausência por meio de prova testemunhal, ainda que prestada por profissional da área.

Ademais, ainda que se admitisse a produção do depoimento do mecânico, sua conclusão não teria o condão de alterar o desfecho da demanda, uma vez que
, como s
e verá adiante,
a responsabilidade da fornecedora é afastada, no caso concreto, a partir da análise das circunstâncias do negócio, e não da natureza específica do defeito apresentado.

Portanto
, inexistente prejuízo concreto
ao autor
e estando o feito suficientemente instruído, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, igualmente não prosperam os argumentos do apelante.

A
relação estabelecida entre as partes se
subsume
, em regra, às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de compra e venda de veículo realizada entre consumidor final e fornecedor profissional.

Todavia, o simples reconhecimento da relação de consumo não conduz, de forma automática, à responsabilização do fornecedor,
uma vez que é
imprescindível a análise das circunstâncias concretas do negócio jurídico, especialmente quando se trata de veículo usado, com elevado tempo de fabricação.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a aplicação d
a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista n
o C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, em hipóteses de natureza
semelhante
, deve ocorrer de forma mitigada, levando-se em consideração a idade do bem, sua condição de venda e o comportamento das partes, sob pena de se transferir ao fornecedor riscos que extrapolam os limites da razoabilidade.

Nesse contexto, destaca-se a figura do chamado
veículo de repasse
, expressão utilizada no mercado automotivo para designar automóveis usados, geralmente antigos, vendidos
“
no estado em que se encontram
”
, sem garantia contratual, por valor significativamente inferior ao de mercado, justamente em razão da ausência de revisão completa e da maior probabilidade de desgaste ou defeitos decorrentes do tempo e do uso.

Trata-se de modalidade que impõe ao comprador um dever acrescido de cautela, exigindo-lhe a realização de vistoria prévia, por meio de mecânico de sua confiança ou empresa especializada, antes da concretização do negócio.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é clara:

“
(...) Compete ao comprador, ao adquirir o automóvel usado, realizar uma vistoria técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1002020-06.2021.8.11.0041,
Rel
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025).

“
(...) Tratando-se de veículo usado, com mais de 20 anos de uso à época do negócio, cabia ao comprador empreender diligências a fim de se certificar sobre o real estado de conservação do bem. Danos materiais reclamados que não se mostram devidos. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1001781-95.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/02/2023, DJE 28/02/2023).

Ainda que
a legislação
consumerista
assegure a garantia legal contra vícios ocultos,
a
proteção
prevista
não pode ser interpretada de forma
absoluta, sobretudo quando o consumidor, ciente das peculiaridades do bem adquirido, opta por assumir os riscos inerentes ao negócio, sem adotar as cautelas mínimas esperadas.

No caso concreto, embora reconhecida a relação de consumo, não se vislumbra a responsabilidade da requerida.

O veículo adquirido pelo autor possui ano de fabricação/modelo 2010/2011, contando, à época da compra, com aproximadamente 14 (quatorze) anos de uso.

A venda foi realizada na condição de repasse, conforme expressamente consignado no termo firmado entre as partes, o qual indica desconto superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), circunstância compatível com
operações de natureza análoga.

A alegação do apelante de que o desconto seria inferior, com base em valores da tabela FIPE, não merece prosperar
, uma vez que
o termo de responsabilidade firmado é prova documental clara no sentido de que houve abatimento superior a R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, inexistindo nos autos prova capaz de infirmar
o referido documento
.

Ademais, não é juridicamente impossível que um veículo seja comercializado por valor superior ou inferior ao indicado na tabela FIPE, que possui natureza meramente referencial, não vinculante, especialmente em negociações envolvendo veículos usados e antigos.

Outro elemento que reforça a condição de repasse é o fato de que o CRLV do veículo, à época da venda, estava em nome de terceiro (pessoa física), e não da concessionária, circunstância típica de operações
de natureza semelhante

e que evidencia que a requerida atuou como intermediadora da negociação, e não como proprietária direta do bem.

Não bastasse isso, o autor não realizou qualquer vistoria prévia antes da aquisição do automóvel, embora se tratasse de veículo antigo, vendido com expressivo desconto e sem garantia contratual.

Quando assumiu essa postura, o apelante agiu, no mínimo, de forma negligente, pois aceitou conscientemente os riscos inerentes à aquisição de veículo antigo, vendido na condição de repasse e sem garantia contratual, optando por não adotar as cautelas mínimas exigidas do comprador médio em situações dessa natureza, como a realização de vistoria prévia.

Importante destacar que
a
conclusão
acima exposta
não implica validar cláusula abusiva nem afastar, em abstrato, a responsabilidade objetiva prevista no C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

O que se reconhece é que, nas circunstâncias específicas do caso, não se mostra razoável transferir à concessionária o ônus integral por defeito apresentado em veículo antigo, adquirido como repasse, com desconto significativo, sem vistoria prévia e com ciência expressa das condições do negócio.

Quanto à
suposta “desconsideração da
inversão do ônus da prova
”
, não assiste razão ao apelante.

A inversão prevista no art. 6o, VIII,
do diploma consumerista
não é automática nem absoluta,
e deve
ser interpretada em consonância com o conjunto fático-probatório.

Ainda que deferida, a inversão não tem o condão de transferir à concessionária os riscos livremente assumidos pelo consumidor ao celebrar negócio jurídico dessa natureza.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao dever de informação.

A venda foi realizada “no estado em que o veículo se encontrava”, típica de repasse, e inexiste prova de que a concessionária tivesse ciência prévia de vício no motor ou tenha omitido informação relevante.

Não se pode exigir do fornecedor a comunicação de defeito que sequer se comprovou que fosse de seu conhecimento.

Diante do quadro fático acima delineado
, não há falar em responsabilidade da requerida pelos danos materiais pleiteados.

Afastada a responsabilidade da requerida, inexiste suporte jurídico para a condenação por danos morais.

De todo modo, os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes às relações contratuais envolvendo veículos usados

e não há
prova de conduta ilícita, abusiva ou desidiosa por parte da requerida, tampouco de efetivo abalo a direito da personalidade.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de utilização do veículo para tratamento médico não veio acompanhada de qualquer comprovação acerca da condição de saúde ou da imprescindibilidade do automóvel para
a
finalidade
alegada
.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios em razão da autorização para transferência da propriedade do veículo
,
o pleito
não
merece acolhimento
.

É assente que
, havendo
sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil,
que impõe
à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios

(TJMT,
ApCiv
0002639-88.2018.8.11.0030,
Rel
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

Portanto,
a procedência ou perda do objeto de pedido acessório
não
é
suficiente
para alterar a distribuição do ônus sucumbencial.

No caso concreto, a obrigação de fazer consistente na expedição da autorização para transferência da propriedade do veículo foi satisfeita no curso do processo, o que corretamente levou o Juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto do pedido.

A
circunstância
mencionada
, contudo, não tem o condão de alterar o encargo sucumbencial, sobretudo quando os pedidos principais foram julgados integralmente improcedentes.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TEOFILO FRAGA DE CARVALHO
,
mantendo-se
,

na íntegra,
a sentença
.

Por conseguinte, em vista do
art.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)sobre o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026